Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Francisco Luís Escórcio Lima e Paulista Comércio e Serviços LTDA - ME contra acórdão (Acórdão no 1926975) que rejeitou preliminar e deu provimento à apelação do BRB Banco de Brasília S.A.
2. Alegação de omissão quanto à análise do art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, e à necessidade de motivação razoável para encerramento de conta-corrente bancária de longa duração.
3. Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Verificar se o acórdão impugnado apresentou omissão ao decidir sobre a necessidade de motivação razoável para encerramento unilateral de conta bancária, considerando o art. 39, IX, do CDC; e
III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os embargos de declaração não configuram instrumento adequado para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão.6. O acórdão embargado analisou devidamente as alegações, destacando a regulamentação específica (Resolução CMN no 4.753/2019) e o entendimento atual do STJ sobre a matéria, que exige notificação prévia, mas não motivação específica, salvo hipóteses previstas em lei.7. Ausência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão que justifique alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: “O encerramento de conta-corrente bancária é válido mediante notificação prévia, sendo exigida motivação específica apenas nos casos previstos em legislação ou regulamentação vigente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, IX, e 422; Resolução CMN no 4.753/2019, arts. 5o e 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1569421/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2021.